Tribunal: TJMT
Processo: 1014319-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014319-75.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta pelo Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela provisória de urgência.
Alega, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, visto que “o contrato sob análise conta com participação/intervenção direta da União e do BNDES. A União Federal participa das relações contratuais na posição jurídica de garantidora, enquanto o BNDES – empresa pública federal – figura como financiador dos contratos”.
No mérito, assegura que, além da existência de restrição no cadastro de proteção ao crédito de entidade privada, a razão da não liberação de parcelas do contrato de financiamento decorre de “outras restrições do tipo BACEN/CADIN, tendo como credor o Ministério do Trabalho a anotação CAUC/CADIN tendo como credor a ANATEL”.
Assevera que “existe cláusula contratual estabelecendo condições a serem cumpridas pelo autor para a utilização do crédito. Trata-se da cláusula 18a que deve ser interpretada em conjunto com a cláusula 26a” em que se exige a “inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do beneficiário”.
Afiança que, “tendo a cláusula sido livremente pactuada pelas partes e não tendo o autor demonstrado qualquer vício a demonstrar a sua ilegalidade, muito menos que ela fere ou prejudica a fundação social do contrato, a sua observância é obrigatória”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Como se identifica, eventuais restrições inseridas em desfavor do Estado de Mato Grosso nos órgãos de proteção ao crédito, como o SPC e Serasa, não estão incluídas no rol pactuado das condutas autorizadoras da suspensão da liberação do crédito. Não havendo previsão contratual, o recurso a tal tipo de informação transborda os limites da execução contratual, importando na imposição de obrigação adicional não contratada e, por conseguinte, abusiva.
Como se não bastante isso, as despesas públicas previstas no orçamento estão sujeitas à disciplina prevista na Lei no 4.320/64: empenho, liquidação e pagamento. Por outro lado, as dívidas oriundas dos processos judiciais são pagas por meio da sistemática prevista no art. 100 da Constituição Federal.
À vista disso, não existe motivo razoável para que a aferição da vitalidade econômico-financeira do ente público se dê por meio de informações consolidadas em institutos cuja vocação é a formação de score de crédito. O controle da quitação dos débitos do Ente Público é feito por mecanismos e procedimentos específicos, normatizados em lei e com meios de fiscalização próprios.
Nessa linha, a suspensão da liberação de recursos relacionados ao contrato 20/00010-3 ao argumento de condicionante estranha ao limites das cláusulas pactuadas e inaplicável ao entre público, resulta em prejuízo para o andamento das obras executadas com os recursos compromissados, relacionadas à melhoria da infraestrutura viária nas cidades do Estado de Mato Grosso, com repercussão negativa tanto para o Estado, que deve arcar com eventual mora contratual, bem como para toda comunidade, o que indica a existência do perigo de dano capaz de justificar a concessão de tutela provisória.
Portanto, seja porque o recurso a informações disponíveis em instituições de proteção ao crédito não está previsto na rotina de execução contratual como prática capaz de autorizar a suspensão da liberação do fluxo de crédito, seja pela perspectiva de que o controle da solvibilidade do Estado é feito por mecanismos específicos, avulta-se como abusiva a prática adotada pelo agente financeiro de retenção de repasses relacionados ao contrato 20/00010-3 a partir da premissa de existência de restrições cadastrais junto ao Serasa ou entidades assemelhadas.
Razão disso, defiro o pedido liminar pelo que determino que, na execução do contrato 20/00010-3 (ID 32972047) e seus aditivos, o Banco do Brasil S/A se abstenha de utilizar informações de score de crédito ou anotações de restrições cadastrais constantes de entidades de proteção ao crédito como causa de suspensão da liberação do crédito objeto do contrato, devendo limitar sua conduta aos estritos limites da cláusula vigésima sexta do contrato. [...]. (Id. 49393969, fls. 3/4).
Quanto à alegação de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar litígio que versa sobre obrigações firmadas no contrato de financiamento celebrado entre o Estado de Mato Grosso e a instituição financeira constituída sob a forma de sociedade de economia mista, o fato de os recursos financeiros serem provenientes do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, empresa pública federal, não autoriza a remessa dos autos à Justiça Federal:
[...] No mais, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que a simples obrigação de repasse de verbas, em convenção à parte, não autoriza o reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário entre o BNDES e a entidade financeira que efetuou o financiamento:
A propósito:
‘Denunciação da lide. Litisconsórcio passivo necessário. BNDES.
Programa de Operações Conjuntas. IPC. Correção monetária. Não cabe a denunciação da lide ao BNDES, nem se trata de caso de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que o responsável pelo contrato é a entidade financeira que efetua o financiamento. O contrato é celebrado entre o banco e o particular, não sendo parte do negócio jurídico o BNDES, que apenas edita regras gerais. Fixando o tribunal de origem, com base na interpretação de cláusula contratual, o prazo inicial de carência, bem como o IPC como fator de correção monetária, inviável o reexame do julgado, conforme dispõe a Súmula 5 desta Corte’ (REsp 112.927/SP, Rel. Ministro Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/2/1999, DJ 22/3/1999).
‘RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. BNDES. EMPRÉSTIMO EM BANCO ESTADUAL.
1. COMO JÁ ASSENTADO EM DIVERSOS PRECEDENTES, A DENUNCIAÇÃO DA LIDE 'PRESSUPÕE O DIREITO DE REGRESSO, RESULTANTE DE LEI OU DE CONTRATO.
SIMPLES OBRIGAÇÃO DE REPASSE DE VERBAS, EM CONVENÇÃO A PARTE, NÃO AUTORIZA O SEU DEFERIMENTO.' 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO’ (REsp 58.458/SC, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 26/11/1996, DJ 3/2/1997).
No mesmo sentido: REsp 689.031/SE, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 28/2/2005; REsp 31.777/RS, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 5/11/2001; REsp 29.312/SP, Rel. Ministro Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/1992, DJ 14/12/1992; REsp 20.639/SC, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 19/02/2001. [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 1657802/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento em 9 de junho de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 26 de junho de 2020).
A questão limita-se acerca da possibilidade de a instituição financeira negar a liberação de recursos do contrato de financiamento firmado, em 27 de dezembro de 2012, com o Estado de Mato Grosso, em razão da existência de restrição no cadastro de proteção ao crédito de entidade privada.
Segundo alega a agravante, a exigência de ausência de restrição no cadastro de proteção ao crédito para liberação dos recursos estaria prevista na cláusula 18a, § 3o, i, do nominado contrato de financiamento mediante abertura de crédito, com recursos do BNDES no 20/00010-3:
Cláusula Décima Oitava – Condições para Utilização do Crédito
Além do cumprimento, no que couber, das condições previstas nas ‘Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES’ e das estabelecidas nas ‘Normas e Instruções de Acompanhamento’, a que se refere o artigo 2o das mesmas ‘Disposições’, a utilização do crédito fica sujeita ao cumprimento, pelo Beneficiário, das condições definidas na Decisão da Diretoria do BNDES n.o 1046/2012, de 25 de setembro de 2012, bem como das seguintes condições:
[...]
Parágrafo terceiro – Para utilização de cada parcela do crédito (Subcréditos), o Beneficiário deverá providenciar:
[...]
i) inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do Beneficiário, inclusive mediante consulta ao CADIP (Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público) [...]. (Id. 49393967, fls. 56/59).
Já a cláusula 26a do referido contrato, dispõe:
Cláusula Vigésima Sexta – Suspensão da Liberação do Crédito
O Agente Financeiro poderá suspender a liberação de novos valores de desembolsos das parcelas do crédito objeto do presente contrato nas seguintes hipóteses:
[...]
a) o Beneficiário deixar de apresentar ao Agente Financeiro, no prazo por este indicado, a documentação necessária para a liberação das parcelas, na forma da Cláusula Décima Oitava – Condições para Utilização do Crédito;
b) o Beneficiário estiver inadimplente, conforme registro no CADIP (Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público) [...]. (Id. 49393968, fls. 4/5).
No caso, as anotações cadastrais impeditivas em nome do Beneficiário (cláusula 18a, § 3o, i, do contrato de financiamento), à primeira vista, estariam a se referir às condições para contratação previstas na cláusula 17a, nas quais não se exige a ausência de restrição no cadastro de proteção ao crédito de entidade privada.
Por outro lado, a existência de outras pendências que pudesse impedir a liberação de recursos não é objeto da demanda, porquanto, repiso, a questão versa tão somente acerca da restrição no cadastro de proteção ao crédito de entidade privada.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator